Tribunal: CARF
Processo: 13864.720077/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720077/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CIAC CAMINHOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do
Decreto n° 70.235/72 para cientificação do sujeito passivo dos atos e termos
praticados neste processo administrativo fiscal, não há de se falar em nulidade
do lançamento por este motivo.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL.
FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720077/2014-95
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-30.346 (fl. 87), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata o presente processo do auto de infração, DEBCAD no 51.060.857-4, lavrado em
procedimento de fiscalização, referente as contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, incidentes, sobre remuneração dos segurados empregados a seu serviço
informadas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos-
ambientais do trabalho - RAT, emitido e consolidado em 16/05/2011, no valor de R$
10.644,18 ( dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos),
compreendendo o período de 01 a 12/2010.
Relatório Fiscal
Segundo é narrado no Relatório Fiscal, de fls. 11/15 e 48, que integra o auto de infração,
os fundamentos da autuação são:
Durante o procedimento fiscal foi constatado que a empresa utilizou-se de FAP (Fator
Acidentário de Prevenção) incorreto para cálculo do RAT REAJUSTADO do
estabelecimento 02.043.183/0002-39. O coeficiente correto do FAP para cálculo do
RAT era 1,6797 durante todo o ano de 2010, sendo que a empresa se utilizou dos
coeficientes seguintes:. 0,89 (competências 01 a 04/2010) e 0,50 (competências 06 a
13/2010).
DO LEVANTAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÕES
Dá apuração dos créditos: a origem dos créditos são as diferenças apuradas entre o
RAT AJUSTADO devido e o RAT AJUSTADO pago, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados declaradas em GFIP, no período de janeiro a abril e junho
a. dezembro/2010, inclusive 13° Salário, conforme demonstrado na planilha
"DIFERENÇA DE RAT AJUSTADO" anexa a este relatório.
IMPUGNAÇÃO:
A autuada cientificada em 21.05.2014, (AR – fl. 46) apresentou a impugnação de fls. 51
a 73). Em suma, os argumentos impugnativos apresentados, após resumir os fatos e a
autuação, são:
I -Preliminares
Faz atentar para a existência de manifesto vicio formal no procedimento que o
consubstanciara especialmente no que concerne aos atos praticados pela douta
fiscalização a partir do Termo de Intimação Fiscal n°. 2. Isto porque, conforme se infere
nas petições protocolizadas pelo contribuinte em 28.11.2013, o mesmo se fez
representar por procuradores constituídos para representação no mandado de
procedimento fiscal, cujos poderes inseridos no instrumento de mandato compreendiam,
expressamente, a de "acompanhar procedimentos de fiscalização", nos moldes do MPF
n°. 0812000.2013.00513 e que contudo, limitando-se a autoridade fiscal em fazê-lo por
meio de correspondência endereçada ao contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

Que deveras, não se pode olvidar que a inércia da autoridade fiscal em promover o
direcionamento da intimação aos patronos do contribuinte, in casu, resultou em prejuízo
substancial à impugnante, mormente ao se inferir que a mesma teve contra si constituído
crédito tributário por meio de procedimento indireto de aferição o que consubstanciara
no elastecimento substancial da base de cálculo da exação na mediada em que fora
utilizada a RAIS.
Que afim de sanar o vício formal decorrente da malsinada inobservância ao disposto no
inciso I, do artigo 23 do Decreto n°. 70.235/72, deve ser reconhecida a nulidade do
procedimento a partir do Termo de Intimação Fiscal n° 2, determinando, outrossim, seja
o processo baixado em diligência com a teleologia possa a autoridade fiscal promover a
análise das folhas de pagamento do contribuinte e respectivas GFIP, nos termos do
artigo 35 do Decreto 7574/2011.
II – Mérito:
Da Inconstitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção
a) Da Ofensa ao Artigo 150, I, da CF/88
Argumenta incialmente, que a ordem constitucional vigente, cujo anseio remonta ao
fomento de uma sociedade justa e igualitária, disciplina, ao longo de seu título VIII, os
pilares principiológicos que devem nortear a ordem social, vocacionando, sob tal
aspecto, um conjunto integrado de ações que garantam aos trabalhadores direitos
relativos à saúde, a previdência e a assistência social, corporificando-se, nesses termos,
na seguridade social.
Prossegue aduzindo que seguindo tal diretriz, a contribuição destinada ao custeio do
Seguro Acidente do Trabalho-SAT, cuja teleología é a de financiar o trabalhador
durante o interregno em que este perde sua capacidade laborativa, na forma
contemplada pelo inciso XXVIII, do artigo 7o da Carta da República, encontra sua
matriz constitucional vertida no artigo 195 da Magna Carta, observados, todavia, os
aspectos formais e materiais contemplados pelo legislador originário no indigitado
artigo 149, aspecto quantitativo jungido a regra matriz de incidência da contribuição
destinada ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT, importa, necessariamente, na
existência de norma individual e concreta aprovada pelo poder legislativo, uma vez que
o indigitado comando remete o exegeta ao disposto no inciso I, do artigo 150 da Carta
da República que tutela princípio da legalidade.
Entretanto, vénia concessa, avulta-se que o artigo 10 da Lei n°.10.666/2006, não
encerrou por completo a regra matriz de incidência tributária ao passo que remeteu ao
artigo 202-A do Decreto n°. 3.048/99 e as Resoluções do Conselho Nacional da
Previdência Social, o múnus de disciplinar com minudência o aspecto quantitativo afeto
a Contribuição destinada ao custeio do Seguro Acidente do Trabalho - SAT,
culminando, pois, na teratológica possibilidade do executivo majorar o impacto
tributário mediante a metodologia adstrita ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
que reflete, diretamente na alíquota suportada pelo contribuinte.
Conduz o raciocínio no sentido de que , ante a sistemática vertida ao Fator Acidentário
de Prevenção-FAP, avulta-se que a majoração da incidência tributária remonta,
exclusivamente, a ato administrativo exarado pelo Conselho Nacional da Previdência
Social, o que reluz sobremodo inconstitucional ante a previsão expressa contida no
inciso I, do artigo 150 da Carta da República. Ademais, mesmo que se admitisse que a
indigitada contribuição não se encontra afeta a disciplina do artigo 149 da Carta da
República, indelevelmente a sua majoração dever-se-ia operar por meio de lei, uma vez
que a norma constante do inciso I, do artigo 150 da magna Carta não faz exceção a
qualquer espécie tributária.
No mesmo sentido argui que, ante a sistemática vertida ao Fator Acidentário de
Prevenção-FAP, avulta-se que a majoração da incidência tributária remonta,
exclusivamente, a ato administrativo exarado pelo Conselho Nacional da Previdência
Social, o que reluz sobremodo inconstitucional ante a previsão expressa contida no
inciso I, do artigo 150 da Carta da República.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

b) Da Ofensa ao Sobrevalor da Segurança Jurídica
Sustenta que não obstante tenha sido ventilada a inconstitucionalidade atinente a
sistemática do Fator Acidentário de Prevenção -FAP, que possibilita a majoração efetiva
do tributo destinado ao custeio do Seguro Acidente do Trabalho - SAT por meio de ato
singular exarado por órgão do poder executivo, mister se faz aventar manifesta ofensa
ao sobrevalor da segurança jurídica, princípio cogente do Estado Democrático de
Direito contemplado como garantia fundamental do Sistema Tributário Nacional.
Isto porque, é pressuposto ínsito a obrigação tributária que a regra matriz jungida a
determinado tributo encontre-se devidamente exaurida, permeada, pois, de todos
elementos capazes de identificar, com exatidão o sujeito passivo da relação exacional, a
base de cálculo a ela jungida e a alíquota aplicável in concreto, momento a quo para que
a se promova a atividade vinculada de lançamento.
Aduz que ausente quaisquer dos elementos capazes de identificar com precisão a
extensão dos efeitos de determinado tributo, falece, pois a própria competência
tributária para fiscalização e cobrança, pois é direito público subjetivo do contribuinte,
como corolário da própria justiça fiscal, a exata noção dos impactos econômicos
decorrentes da relação tributária instaurada. Ocorre, todavia, que o artigo 10 da Lei n°.
10.666/2003, ao colacionar hipótese de flexibilização da alíquota atinente ao Seguro
Acidente do Trabalho - SAT, cuja elasticidade pode variar exclusivamente ao alvedrio
da administração mediante a imputação de Fator Acidentário de Prevenção - FAP,
restou sobremodo corrompido o princípio da segurança jurídica, uma vez que o
contribuinte é instado a pagar determinado tributo sem que o aspecto quantitativo tenha
sido previamente delineado.
Que nesse contexto, infere-se que a latente ofensa ao princípio da estrita legalidade,
previsto no inciso I, do artigo 150 da Carta da República, conferindo de maneira
teratológica ao executivo a possibilidade de majorar determinada exação sem qualquer
autorização constitucional para tal, corrobora, entrementes, na manifesta ofensa ao
sobrevalor da segurança jurídica, princípio implícito ao texto constitucional e garantia
fundamental do Sistema Tributário Nacional.
Da Ilegalidade do Fator Acidentário de Prevenção
a) Da Ofensa ao Artigo 97 do Código Tributário Nacional
Infere que no contido no Relatório denominado "Diferença de RAT Ajustado" o é
compelido ao recolhimento da contribuição destinada ao SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT sob a alíquota de 3% (três por cento) incidente sobre totalidade da
remuneração paga aos seus empregados, na forma contemplada no artigo 22 da Lei n°
8.212/91 e artigo 202 do Decreto n°. 3.048/99, transcrevendo-o.
Que por seu turno, em virtude da novel sistemática contemplada no artigo 10, da Lei n°.
10.666/2003 criou-se a possibilidade de se promover a elasticidade de alíquota da
indigitada contribuição, situação esta dirimida por meio do Decreto n°. 6.957/2009, que
alterou o disposto no parágrafo primeiro do artigo 202-A do Decreto n° 3.048/99,
realizando a estipulação efetiva de limite máximo e mínimo para flutuação da alíquota
real a ser aplicada, a situar-se entre 0,5% a 6%, sobre a base de cálculo do tributo em
comento, observadas as condições estipuladas pelo Conselho Nacional da Previdência
Social, órgão do poder executivo.
Que por sua vez, em atenção à parte final do artigo 10 da Lei n° 10.666/2003 e do
parágrafo 10, do artigo 202-A do Decreto 3.048/99, foram publicadas no ano de 2.009
as Resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social, cuja teleologia fora a de
definir a sistemática, parâmetros e critérios para o cálculo e aplicação dos índices de
frequência, da gravidade, do custo, todos inerentes ao Fator Acidentário de Prevenção.
Ocorre, entretanto, que inobstante a regulamentação por meio das Resoluções
epigrafadas remonte a disciplina constante no artigo 10 da indigitada lei e artigo 202-A
do Regulamento da Previdência Social, infere-se, em cotejo aos normativos supra, a
possibilidade do administrador ampliar ou reduzir a contribuição mediante ato singular
exarado. Isto porque, o aspecto quantitativo jungido a regra matriz tributária parte de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

dois elementos fundamentais, quais sejam a grandeza econômica objeto do fato jurígeno
e a respectiva mensuração de seus efeitos econômicos, verbi gratia, base de cálculo e
alíquota, o que traduzem, ipso facto, a delimitação quantitativa do lançamento, ex vi do
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Dessarte pode-se infirmar sem maiores exercícios exegéticos, que o Fator Acidentário
de Prevenção, nos moldes propostos, compõe a própria alíquota aplicável a contribuição
destinada ao custeio do Seguro Acidente do Trabalho - SAT. tendo, pois o condão de
aumentar ou diminuir os impactos econômicos decorrentes da relação exacional
mediante resoluções exaradas pelo Conselho Nacional da evidência Social, sem,
contudo, que exista permissivo legal capaz de amparar tal pretensão, mormente face ao
disposto nos incisos I I e I V , do artigo 97, do Código Tributário Nacional.
Sustenta que no caso das contribuições parafiscais, como é o caso da contribuição
destinada ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT, não se permite qualquer intervenção
estatal que excepcione a máxima do princípio da legalidade, sobretudo na hipótese de se
majorar a exação perquirida, conforme extrai-se em interpretação literal do inciso I, do
artigo 150 da Magna Carta.
Que nesses termos, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 97 do
Código Tributário Nacional, reluz completamente ilegal a majoração das alíquotas
adstritas ao Seguro Acidente do Trabalho -SAT permeadas por meio do Fator Acidente
de Prevenção -FAP, cuja metodologia para mensuração da alíquota remonta a ato
normativo secundário exarado por órgão do poder executivo, completamente alheio ao
princípio da estrita legalidade em matéria tributária.
b) Da Ofensa ao Artigo 3° do Código Tributário Nacional
Alega que se não bastasse a malsinada ofensa a princípio cogente constante no artigo 97
do Código Tributário Nacional face a potencialidade de aumento da alíquota do Seguro
Acidente do Trabalho - SAT mediante ato normativo secundário exarado pelo Conselho
Nacional da Previdência Social, e a consequente majoração de tributo sem lei
específica, vislumbra-se, ainda, que a sistemática eleita para cálculo da referida
contribuição, espécie de tributo, esbarra na própria definição constante no artigo 3° do
Código Tributário Nacional.
Neste sentido , prossegue aduzindo que o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, nos
moldes como fora instituído, compõe o aspecto quantitativo da regra matriz de
incidência afeta a contribuição destinada ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT,
desnaturando, outrossim sua natureza tributária ao passo que estipula alíquotas
flutuantes a serem aplicáveis segundo a metodologia eleita pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.
Concluído que dessa forma, é notório que a cobrança do Seguro Acidente do Trabalho-
SAT lastreada no Fator Acidentário de Prevenção- FAP ganha nítido contorno de
função punitiva, sancionando as empresas mediante aumento da alíquota do tributo,
ensejando, portanto, o lançamento de tributo majorado exclusivamente em virtude da
sanção imputada.
Ocorre, contudo, que os tributos, nele compreendidos a contribuição social para o
Seguro Acidente do Trabalho- SAT, não podem ter função punitiva, como se depreende
do art. 3o do Código Tributário Nacional. Ou seja, ao majorar a alíquota do Seguro
Acidente do Trabalho - SAT como sanção para as empresas com acidentalidade acima
da média, o Fator Acidentário de Prevenção estabeleceu tributação com caráter
punitivo, o que, a rigor, contraria o art. 3o do Código Tributário Nacional, que, ademais,
é lei complementar e se sobrepõe à legislação ordinária e administrativa que instituiu e
regulamentou a aplicação desse fator.
Que nesse contexto, mister se faz seja reconhecida a ilegalidade da metodologia afeta ao
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO, uma vez que a majoração da alíquota
inerente ao Seguro Acidente do Trabalho - SAT, quando lastreada no indigitado fator,
remonta a nítido caráter punitivo, completamente alheio a definição legal de tributo
plasmada no artigo 3o da Lei Complementa n°. 5.172/66 - Código Tributário Nacional,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

Pedido
Ante ao todo aduzido requer:
a) Seja acolhida a preliminar suscitada, reconhecendo, pois, a nulidade do procedimento
fiscal a partir do Termo de Intimação Fiscal no 2, ante a inobservância ao disposto no
inciso I do artigo 23 do Decreto no 70.235/72. determinando, desta feita a realização de
diligência pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 35 e seguintes do Decreto n° 7.
574/2011 a fim de que mesma possa analisaras folhas de pagamento e GFIP do
contribuinte relativamente ao período fiscalizado;
b) Superada a preliminar acima, o que se admite por hipótese, seja reconhecida a
inconstitucionalidade do FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO, no que concerne
a possibilidade do Conselho Nacional da Previdência Social majorar as alíquotas por
meio de Resolução, uma vez que tal prática reluz em manifesta afronta ao princípio da
segurança jurídica, base do Estado Democrático de Direito, mormente tendo em vista o
anseio da administração em sanar o diuturno déficit da previdência social, o que
potencializa, pois, o elastérío da alíquota a ser praticada;
Superada a matéria atinente a ofensa a Carta da República requer:
c) Seja reconhecida a ilegalidade das Resoluções do Conselho Nacional da Previdência
Social, do artigo 202 do Decreto n°. 3.048/99 e artigo 10 da Lei n°. 10.666/2003, face
ao disposto nos Incisos II e IV do artigo 97 do Código Tributário Nacional que veda a
majoração de tributo ou a fixação de alíquota por instrumento normativo outro que não
a tutelando, dessarte o princípio da estrita legalidade tributária;
d) Seja reconhecida a ilegalidade da sistemática atinente ao Fator Acidentário de
Prevenção incidente sobre a contribuição destinada ao Seguro Acidente do Trabalho-
SAT, uma vez que sua aplicação implica no desvirtuamento da natureza tributária da
indigitada contribuição, reluzindo, pois, a condição de penalidade ao contribuinte que
possui maior Índice de acidente, completamente alheio ao conceito legal de tributo
encartado no artigo 3odo Código Tributário Nacional;
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-30.346 (fl. 87), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
PUBLICAÇÃO. INTERNET. CÁLCULO. RAT AJUSTADO: RATXFAP.
O FAP - Fator de Acidentário de Prevenção da empresa é publicado pelo Ministério da
Previdência Social na internet, sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não
se configurando como obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção, nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos
Decretos no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09.
Caso haja discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social,
a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência
Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. O cálculo do RAT Ajustado é
feito mediante aplicação da fórmula: RAT X FAP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 105, reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes, sobre
remuneração dos segurados empregados a seu serviço informadas em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos-ambientais do trabalho – RAT, compreendendo o período de 01
a 12/2010.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 11), foi constatado que a empresa utilizou-se
de FAP (Fator Acidentário de Prevenção) incorreto para cálculo do RAT REAJUSTADO do
estabelecimento 02.043.183/0002-39. O coeficiente correto do FAP para cálculo do RAT era
1,6797 durante todo o ano de 2010, sendo que a empresa se utilizou dos coeficientes seguintes:.
0,89 (competências 01 a 04/2010) e 0,50 (competências 06 a 13/2010).
A Contribuinte, em seu recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, (i) a nulidade do lançamento por vício formal, (ii) a
inconstitucionalidade do FAP e (iii) a ilegalidade do FAP.
Passemos, então, à análise de cada uma das matérias de defesa sustentadas pela
Recorrente.
Da Nulidade do Lançamento Fiscal por Vício Formal
Neste ponto, defende a Recorrente que, conforme se infere nas petições
protocolizadas pelo contribuinte em 28.11.2013, o mesmo se fez representar por procuradores
constituídos para representação no mandado de procedimento fiscal, cujos poderes inseridos no
instrumento de mandato compreendiam, expressamente, a de "acompanhar procedimentos de
fiscalização", nos moldes do MPF no. 0812000.2013.00513, o que, concessa vênia, deveria
impingir a autoridade fiscal o direcionamento de eventuais intimações aos patronos constituídos
para tal desiderato, o que, contudo, inocorrera in casu.
Destaca que, o próprio artigo 23 do Decreto no 70.235/72, é expresso no sentido
de que a intimação deve ser feita de maneira pessoal ao contribuinte ou ao mandatário
constituído e tal hipótese, de intimação pessoal, deve prevalecer face a intimação por carta ou
edital, notadamente em situações como a presente em que fora constituído profissional com
poderes específicos para o acompanhamento do procedimento fiscal.
Razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9 .53,2 de 1997)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributária eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9. 532, de 1997)
Verifica-se, portanto, que, a princípio, somente a intimação pessoal pode ser feita
em nome do advogado (artigo 23, I), enquanto que a postal é direcionada somente ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo (artigo 23, II). Assim, não incide a norma invocada (artigo
23, I), mas sim o artigo 23, II, que nada fala sobre postagem ao endereço de procurador.
Ademais, a matéria já foi consolidada no âmbito do CARF por meio do
Enunciado da Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Neste contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento por vício formal
suscitada.
Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade do FAP
No mérito, a Recorrente defende a inconstitucionalidade do FAP por ofensa ao
art. 150, I, da CF/88, bem como por ofensa ao sobrevalor da segurança jurídica. Na sequência, na
hipótese de restar superada a arguição de inconstitucionalidade suscitada, defende a Contribuinte
a ilegalidade do FAP, por ofensa aos arts. 3o e 97 do CTN.
Sobre o tema, destaque-se desde já que, nos termos da Súmula CARF no 2, este
Colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720077/2014-95

Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Registre-se, pela sua importância que, o art. 10 da Lei 10.666/2003, abaixo
transcrito, delegou ao regulamento a competência para reduzir ou aumentar a alíquota GILRAT;
e qualquer conclusão sobre a incompetência para tanto implicaria afastar o comando da lei,
incumbência esta, como já demonstrado linhas acima, exclusiva do órgão do Judiciário.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Sobre o caráter sancionatório do fator, por eventual ofensa ao art. 3o do CTN, a
conclusão é exatamente a mesma: seria necessário afastar a aplicação da lei e também do
regulamento, em franca inobservância ao art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e ao art. 62 do
Regimento Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital